Tribunal: CARF
Processo: 10935.905318/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10935.905318/2012-33
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3302-010.053 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
ATLAS INDÚSTRIA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
Ementa:
PROVAS.
De acordo com a legislação, a manifestação de inconformidade mencionará,
dentre outros, os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos
de discordância e as razões e provas que possuir. A mera alegação sem a
devida produção de provas não é suficiente para conferir o direito creditório ao
sujeito passivo e a consequente homologação das compensações declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Corintho Oliveira
Machado, Walker Araujo, Vinicius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
1. Cuida o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI referente ao 1o trimestre
de 2010 e compensação com débitos tributários, consubstanciados através de 02 (dois)
PER/DCOMP indicados no Despacho Decisório (No de Rastreamento: 041928395)
emitido em 03/01/2013, às fls. 28/30 do processo administrativo.
2. O valor total do crédito solicitado foi de R$ 279.057,59, mas o valor do crédito
reconhecido foi R$ 0,00 (zero), insuficiente, portanto, para compensar integralmente os
débitos informados pelo sujeito passivo.
3. Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresentou Manifestação de
Inconformidade, em 14/02/2013, às fls. 2 e 3, alegando o seguinte:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.905318/2012-33
Fl. 54
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.053 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.905318/2012-33

O PER/DCOMP n° 31181.93139.220410.1.5.01-0712 é retificador do PERD/COMP n°
04385.32650.210410.1.1.01-1333, porém, sem atentar-se a existência de um documento
retificador, houve a solicitação de cancelamento do PERD/COMP n°
04385.32650.210410.1.1.01-1333
através
do
PERD/COMP
n°
09507.01435.220410.1.8.01-6552, que acabou cancelando o PERD/COMP n°
31181.93139.220410.1.5.01-0712.
Tendo em vista que o contribuinte acreditava estar cancelado o PERD/COMP n°
04385.32650.210410.1.1.01-1333, transmitiu um novo Pedido de Ressarcimento n°
30905.04709.220410.1.1.01.0742, o qual foi indeferido no referido despacho decisório
(anexo).
Ocorre que o PERD/COMP indeferido, n° 30905.04709.220410.1.1.010742 é
PER/DCOMP de Ressarcimento de Crédito de IPI, que foi informado como documento
de origem na Declaração de Compensação n° 28276.23429.220410.1.3.01-8126.
Desta forma, no documento n° 28276.23429.220410.1.3.01-8126 o documento de
origem do crédito correto é o de n° 04385.32650.210410.1.1.01-1333, em substituição
ao documento n° 30905.04709.220410.1.1.01-0742.
Importante observar que houve apenas engano do contribuinte, sem gerar qualquer
dano ao erário, já que o valor de crédito de R$ 279.057,59, constante no PERD/COMP
n° 04385.32650.210410.1.1.01-1333, não está vinculado a qualquer Declaração de
Compensação..
A 4a Turma da DRJ em Salvador (BA) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 15-040.245, de 20 de maio de 2016, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
Ementa: RESSARCIMENTO DE IPI. INEXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR.
Correto o indeferimento de pedido de ressarcimento e a não homologação de
compensação declarada em PER/DCOMP se inexistente saldo credor de IPI no período
de apuração correspondente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que:
a) O valor dos créditos de IPI do 1o Trimestre/2010 foi de R$ 2.497.863,25 e dos
débitos de R$ 2.204.943,28, acusando saldo credor final de R$ 292.919,97.
Consequentemente, o saldo pedido em ressarcimento através da PerDcomp
30905.04709.220410.1.1.01-0742, no valor de R$ 279.057,59 é perfeitamente
correto e legítimo;
b) No caso, o valor de R$ 13.862,38 referente a diferença do saldo final de R$
292.919,97 e o saldo pedido em ressarcimento de R$ 279.057,59 (292.919,97
– 279.057,59= 13.862,38) foi compensado com a utilização do crédito do
referido período. Ainda, como se verifica no demonstrativo acima transcrito, o
valor total das compensações referente ao 1o Trimestre/2010 foi de R$
2.986.383,86 (todos homologados pela Receita Federal), com a utilização de
parte do saldo credor anterior (2.986.383,86 – 13.862,38= 2.972.521,48). Ou
seja, as compensações totais do trimestre, no valor de R$2.986.383,86
compõem-se de R$ 2.972.521,48 de saldo anterior (12/2009) e R$ 13.862,38
de créditos superes aos débitos do período. Consequentemente, da diferença
dos créditos e débitos do período (2.497.863,25 – 2.204.943,28= 292.919,97),
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.053 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.905318/2012-33

R$ 279.057,59 corresponde ao ressarcimento em questão e R$ 13.862,38 já
compensados no período;
c) Os valores do demonstrativo supra poderão ser conferidos através do Sped-
Fiscal em poder da Receita Federal.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
O valor pleiteado pela recorrente foi indeferido em face de falta da constatação de
que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado. A recorrente alegou
que houve erro na análise do direito em virtude de retificadoras apresentadas durante o
procedimento. A DRJ manteve o despacho decisório por constatar que os débitos do IPI na
escrita fiscal do recorrente são sempre superiores aos créditos, dando origem a saldo devedores e
não credores. A recorrente afirma ter os saldos credores reclamados no pedido de ressarcimento
e direciona a prova para o Sped-Fiscal, sem apresentar nenhum documento de sua escrita.
Portanto, a lide posta nos autos cinge-se em analisar se há provas nos autos que
sustentem o pedido de ressarcimento apresentado pela recorrente.
Sabemos que o momento apropriado para apresentação das provas que
comprovem suas alegações é na propositura da impugnação. Temos conhecimento, também, que
a regra fundamental do sistema processual adotado pelo Legislador Nacional, quanto ao ônus da
prova, encontra-se cravada no art. 333 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Tal dispositivo é a tradução do princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela
se aproveita. E esta formulação também foi, com as devidas adaptações, trazida para o processo
administrativo fiscal, posto que a obrigação de provar está expressamente atribuída para a
autoridade Fiscal quando realiza o lançamento tributário, para o sujeito passivo, quando formula
pedido de repetição de indébito/ressarcimento.
Em virtude dessas considerações, é importante relembrar alguns preceitos que
norteiam a busca da verdade real por meio de provas materiais.
Um dos principais objetivos do direito é fazer prevalecer a justiça. Para que uma
decisão seja justa, é relevante que os fatos estejam provados a fim de que o julgador possa estar
convencido da sua ocorrência.
Segundo Francesco Carnelutti:
as provas são fatos presentes sobre os quais se constrói a probabilidade da existência ou
inexistência de um fato passado. A certeza resolve-se, a rigor, em uma máxima
probabilidade.
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.053 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.905318/2012-33

A certeza vai se formando através dos elementos da ocorrência do fato que são
colocados pelas partes interessadas na solução da lide. Mas não basta ter certeza, o julgador tem
que estar convencido para que sua visão do fato esteja a mais próxima possível da verdade.
Francesco Carnelutti compara a atividade de julgar com a atividade de um
historiador. Segundo ele:
o historiador indaga no passado para saber como as coisas ocorreram. O juízo que
pronuncia é reflexo da realidade ou mais exatamente juízo de existência. Já o julgador
encontra-se ante uma hipótese e quando decide converte a hipótese em tese, adquirindo
a certeza de que tenha ocorrido ou não o fato. Estar certo de um fato quer dizer conhecê-
lo como se houvesse visto.
Como o julgador sempre tem que decidir, ele deve ter bom senso na busca pela
verdade, evitando a obsessão que pode prejudicar a justiça célere. Mas a impossibilidade de
conhecer a verdade absoluta não significa que ela deixe de ser perseguida como um relevante
objetivo da atividade probatória.
A verdade encontra-se ligada à prova, pois é por meio desta que se torna possível
afirmar ideias verdadeiras, adquirir a evidência da verdade, ou certificar-se de sua exatidão
jurídica. Ao direito somente é possível conhecer a verdade por meio das provas.
Posto isto, concluímos que a finalidade imediata da prova é reconstruir os fatos
relevantes para o processo e a mediata é formar a convicção do julgador. Os fatos não vêm
simplesmente prontos, tendo que ser construídos no processo, pelas partes e pelo julgador. Após
a montagem desse quebra-cabeça, a decisão se dará com base na valoração das provas que
permitirá o convencimento da autoridade julgadora. Assim, a importância da prova para uma
decisão justa vem do fato dela dar verossimilhança às circunstâncias a ponto de formar a
convicção do julgador.
Regressando aos autos, como já mencionado, o recorrente não apresentou
documentos que lastreassem seu pleito. No caso, deviria aduzir cópias dos seus livros fiscais
para provar que no período, objeto do pedido de ressarcimento, possuía saldo credor do IPI no
valor requerido.
O art. 226 do Código Civil ratifica o entendimento quando define que os livros e
fichas dos empresários provam contra as pessoas a que pertencem e, em seu favor, quando
escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Em
suma, os livros legalizados, escriturados em forma mercantil, sem emendas ou rasuras, e em
perfeita harmonia uns com os outros, fazem prova plena a favor ou contra os seus proprietários.
Como a recorrente não apresentou indícios mínimos de seu direito, não vislumbro
razões para reformar a decisão de primeira instância uma vez que sua decisão foi baseada nos
fundamentos jurídicos constantes dos autos e a consequente subsunção aos fundamentos legais
que regiam a matéria à época dos fatos geradores
Isto posto, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.053 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.905318/2012-33

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital